Tribunal: TJSP
Processo: 2141960-46.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Julgamento antecipado que não implicou cerceamento de defesa, diante da desnecessidade de dilação probatória e do disposto no art. 136 do Código de Processo Civil – Inexistência de decisão surpresa – Decisão recorrida que não padece de fundamentação, uma vez que o juízo de origem explicitou os motivos que influíram na sua tomada de

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Julgamento antecipado que não implicou cerceamento de defesa, diante da desnecessidade de dilação probatória e do disposto no art. 136 do Código de Processo Civil – Inexistência de decisão surpresa – Decisão recorrida que não padece de fundamentação, uma vez que o juízo de origem explicitou os motivos que influíram na sua tomada de decisão – Elementos existentes nos autos que evidenciam a existência de confusão patrimonial, na forma do artigo 50 do Código Civil – Decisão que acolheu o incidente mantida – Impossibilidade, contudo, de impor restrição aos agravantes de saída do país sem prévia garantia do processo de execução.
- Medida desproporcional, que não teria o condão de modificar a circunstância de ausência de bens ou, ainda, de assegurar o cumprimento da obrigação ora discutida, de modo que não se justifica a imposição de restrição a direitos individuais do devedor nesses casos – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000756451
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2141960-46.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que são agravantes LUIZ
BONACIN NETTO, ALESSANDRA BONACIN BUTTCHEWITS, PRISCILA
BONACIN, GABRIELA BONETO RODRIGUES e MANUELA BONETO
RODRIGUES (REPRESENTADO(A) POR TERCEIRO(A)), é agravado ASIA
SHIPPING TRANSPORTE INTERNACIONAIS LTDA..
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AFONSO
BRÁZ (Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141960-46.2019.8.26.0000 - Santos
2
VOTO No: 28763
AGRV.No: 2141960-46.2019.8.26.0000
COMARCA: SANTOS
AGTE. : LUIZ BONACIN NETTO, ALESSANDRA BONACIN
BUTTCHEWITS, PRISCILA BONACIN, GABRIELA BONETO
RODRIGUES, MANUELA BONETO RODRIGUES
AGDO. : ASIA SHIPPING TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
INTERDO: ÁTILA PNEUS LTDA
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA Julgamento antecipado
que não implicou cerceamento de defesa, diante da
desnecessidade de dilação probatória e do disposto no art.
136 do Código de Processo Civil Inexistência de decisão
surpresa
Decisão recorrida que não padece de
fundamentação, uma vez que o juízo de origem explicitou
os motivos que influíram na sua tomada de decisão
Elementos existentes nos autos que evidenciam a existência
de confusão patrimonial, na forma do artigo 50 do Código
Civil
Decisão que acolheu o incidente mantida

Impossibilidade,
contudo,
de
impor
restrição
aos
agravantes de saída do país sem prévia garantia do
processo de execução.
- Medida desproporcional, que não teria o condão de
modificar a circunstância de ausência de bens ou, ainda, de
assegurar o cumprimento da obrigação ora discutida, de
modo que não se justifica a imposição de restrição a
direitos individuais do devedor nesses casos Recurso
provido em parte.
Os agravantes pretendem a reforma da r. decisão
copiada a fls. 63/68, que, nos autos do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, acolheu o
pedido da exequente, ora agravada, sob o entendimento de
estarem presentes os pressupostos autorizadores da
desconsideração, conforme transcrito baixo:
“(...) no presente caso, a exequente comprovou,
por documentos, que a executada encontra-se inapta, pela
prática irregular de comércio exterior (informação que
se confirma em consulta ao CNPJ no site da Receita
Federal), e que suas sócias eram pessoas jurídicas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141960-46.2019.8.26.0000 - Santos
3
(holdings), todas sediadas no mesmo endereço. Empresas
estas, aliás, que já foram dissolvidas, tendo suas
participações societárias sido transferidas às pessoas
físicas acionistas. Pelo exposto, ACOLHO o presente
incidente e DEFIRO a desconsideração da personalidade
jurídica para incluir no polo passivo os sócios
indicadas a fls. 01. Comunique-se ao Distribuidor. Nessa
esteira, EM NOME DOS SÓCIOS INCLUÍDOS NO POLO PASSIVO
DESTE FEITO, DETERMINO, COM URGÊNCIA: 1- Proceda-se ao
bloqueio via sistema BACENJUD de ativos financeiros. 2-
A pesquisa de bens junto ao sistema da Receita Federal
do Brasil (INFOJUD) e DETRAN (RENAJUD). 3- PROVIDENCIE a
parte Exequente a pesquisa no Registro de Imóveis
(ARISP). 4- COMUNICAÇÃO à Polícia Federal para inclusão
de anotação de restrição de saída do país sem prévia
garantia do processo de execução (a exequente deverá
instruir esta comunicação com os seguintes dados: nome
completo, filiação, data de nascimento e CPF dos sócios
ora incluídos). 5- DETERMINO a negativação via sistema
SERASAJUD. Recolha-se a taxa devida, nos termos do
artigo 782, parágrafo terceiro, do CPC. 6- EXPEÇA-SE
certidão para fins de protesto do artigo 517, do CPC,
devendo a parte comprovar o ato no prazo de até 10 dias.
7- REQUISIÇÃO JUNTO AO SISTEMA CNIS DO INSS sobre
eventual emprego da parte Executada. A CÓPIA DA PRESENTE
DECISÃO, ASSINADA DIGITALMENTE, SERVIRÁ DE OFÍCIO PARA
OS FINS NELA DETERMINADOS, CABENDO AO INTERESSADO A
IMPRESSÃO E ENVIO, COMPROVANDO NOS AUTOS O PROTOCOLO EM
ATÉ 10 DIAS. FICAM OS INCLUÍDOS NO POLO PASSIVO
ADVERTIDOS DA REGRA PRESCRITA PELO ARTIGO 137, DO CPC."
Afirmam os agravantes que a r. decisão não pode
prevalecer, alegando, em preliminar, que a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141960-46.2019.8.26.0000 - Santos
4
agravada
padece
de
nulidade,
porquanto
deferiu
antecipadamente, de forma genérica, a desconsideração da
personalidade jurídica, sem decisão de saneamento,
apesar de requerida a dilação probatória a fls. 333/335,
e ainda sem fundamentação suficiente e sem lhes deferir
prazo para impugnarem os documentos novos juntados pela
parte agravada em sede de impugnação à contestação, de
forma a negar vigência aos arts. 10 e 437, § 1°, ambos
do CPC, e contrariando o disposto nos artigos 6°, 357,
370, 369, 373, I e II, 385 e 435, 442 e 464, todos do
mesmo diploma legal. Alegam, outrossim, que também houve
decisão extra/ultra petita, pois a decisão agravada
determinou sete medidas de urgência restritivas de
direito em razão da desconsideração da personalidade
jurídica (bloqueio ou pesquisa de bens via Bacenjud,
Infojud e Renajud, Arisp, comunicação à Polícia Federal
para restrição de saída do país, inclusão no sistema
Serasajud, certidão para fins de protesto do artigo 517
do CPC, e requisição junto ao sistema CNIS do INSS sobe
eventual
emprego
da
parte
executada),
inobstante
ausência de pedido pela parte agravada nesse sentido,
agindo, desta forma, em afronta aos artigos 141, 322 e
492, do CPC. No mérito, aduzem, em suma, que não há
qualquer
pertinência
subjetiva
do
pedido
de
desconsideração em relação às pessoas físicas dos ora
agravantes, que sequer figuram na qualidade de sócios no
Contrato Social da empresa executada Atila Pneus Ltda, a
qual é composta pelas pessoas jurídicas Ventura Brasil
Participações S/A e Orion Participações S/A. Defendem
que o fato de serem acionistas das pessoas jurídicas
Ventura Brasil Participações S/A e Orion Participações
S/A que são as efetivas sócias da empresa Átila Pneus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141960-46.2019.8.26.0000 - Santos
5
Ltda
-
não dá à parte agravada o direito de
responsabilizá-los por dívida de sociedade empresária,
cujo capital social não foi por eles subscrito. Asseveram, ainda, que não foram preenchidos os
requisitos do art. 50 do Código Civil; que não houve o
exaurimento da busca de bens da empresa Átila Pneus Ltda
a justificar o redirecionamento da pretensão em desfavor
das empresas sócias; que a mera ausência de bens
penhoráveis não autoriza, por si só, a desconsideração
da personalidade jurídica da empresa executada; que não
houve a indicação de qualquer ato fraudulento praticado
pelos ora agravantes, tampouco a indicação do benefício
auferido por cada um especificamente; que a paralisação
das atividades sociais da empresa Átila Pneus Ltda e a
baixa de seu CNPJ se deu por imposição do IBAMA e da
Receita Federal, cujos atos fiscalizatórios estão sendo
discutidos em juízo, de forma que não possuem os
administradores e/ou sócios qualquer ingerência na
paralisação das atividades sociais da referida empresa;
que as coagravantes Alessandra Bonacin Buttchewits,
Priscila Bonacin e Manuela Boneto Rodrigues, além de não
serem sócias da executada Átila Pneus Ltda, jamais
exerceram a administração da sociedade empresária em
questão; que não há se falar em grupo econômico
familiar, até porque os objetivos sociais das sociedades
empresariais são diversos; que as suas sedes sociais
estão localizadas no mesmo condomínio de armazéns,
porém, em locais distintos; que houve ofensa ao direito
de locomoção assegurado constitucionalmente, nos termos
do art. 5o, XV e LIV, da CF.
O recurso foi processado no efeito suspensivo
apenas para impedir o cumprimento do item 4 da decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141960-46.2019.8.26.0000 - Santos
6
agravada (restrição de saída do país), bem como para
impedir o levantamento pela credora de eventuais valores
bloqueados nos autos, até, pelo menos, o julgamento do
presente recurso.
A
agravada
apresentou contraminuta
a
fls.
909/927.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls.
904).
É o relatório.
Antes do mais, consigne-se que não ocorreu o
cerceamento de defesa aventado.
A eventual colheita de provas deve ficar a
critério do magistrado, que determinará a produção das
que
entender
necessárias
ao
deslinde
da
causa,
dispensando aquelas que julgar protelatórias ou inúteis
para tanto.
Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que a
necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada
para que o julgamento antecipado da lide implique
cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os
aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para
embasar
o
convencimento
do
Magistrado
(RE
no
101.171-8/SP, Rel. Min. Francisco Rezek).
No caso em tela, pelo que se vê, o MM. Juiz
entendeu suficientes para fundamentar sua decisão os
elementos já existentes nos autos, razão pela qual
dispensou a produção de outras provas, como, aliás,
autoriza o artigo 136 do Código de Processo Civil.
E não poderia ter decidido de forma diversa,
diante dos elementos probatórios, que permitiram o
pronto julgamento do incidente.
Não bastasse isso, o argumento dos agravantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141960-46.2019.8.26.0000 - Santos
7
quanto
à
necessidade
de
dilação
probatória
é
absolutamente genérico, na medida em que sequer indicam
nas razões recursais o motivo da importância da
realização de outras provas para a cabal elucidação da
questão ora discutida.
Os agravantes apenas alegam serem necessárias
tais provas, mas não explicitam a real pertinência de
cada uma delas e no que elas consistiriam a ponto de
fazer prevalecer a sua tese sobre a ausência dos
requisitos para a desconsideração da personalidade
jurídica.
De outro lado, não há se falar em decisão
surpresa, uma vez que o julgamento antecipado é
autorizado pelo ordenamento jurídico processual vigente
na hipótese de não haver a necessidade de produção de
outras provas, o que, como se viu, é o caso dos autos.
Por
sua
vez,
a
alegação
de ausência de
intimação prévia para manifestação quanto à juntada de
documentos pela parte contrária também se revela imotivada.
Em primeiro lugar, “É desnecessário ouvir as
partes quando a manifestação não puder influenciar na
solução da causa”, conforme vem propagando, em seu
enunciado no 3, a Escola Nacional de Formação e
Aperfeiçoamento
de
Magistrados
(ENFAM),
a
fim
de
orientar a magistratura nacional quanto à aplicabilidade
do novo Código de Processo Civil.
Depois, nenhum ato será declarado nulo se não
resultar em prejuízo para as partes.
Na hipótese, após a decisão agravada, ambas as
partes foram intimadas, renovando-se o contraditório.
Por sua vez, diferentemente do aludido pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141960-46.2019.8.26.0000 - Santos
8
agravantes, a decisão agravada está bem fundamentada,
tendo o MM. Juiz prolator explicitado os motivos que
influíram na sua tomada de decisão, razão pela qual não
tem cabimento o argumento de ausência de fundamentação.
Também não há falar em decisão “extra/ultra
petita” em razão de ter sido determinadas medidas, nos
termos do art. 139, IV do CPC, por se tratar de
providência ao alcance do juiz condutor do processo para
garantir efetividade de sua decisão, a qual decorre do
poder geral de cautela do magistrado e do interesse
público de efetividade da Justiça.
Superadas essas questões, deve ficar consignado
que a desconsideração da personalidade jurídica visa
coibir o uso irregular da forma societária para fins
contrários ao direito, exatamente a fim de se evitar que
o conceito de pessoa jurídica seja empregado para
defraudar
credores,
subtrair-se
a
uma
obrigação
existente, desviar a aplicação de uma lei, constituir ou
conservar um monopólio ou proteger condutas antijurídicas. Nesse sentido, devem os sócios ou entes
jurídicos ser responsabilizados por dívidas comuns ou
cíveis, caso ocorra a confusão patrimonial entre eles e
a empresa executada, ou ainda desvio da finalidade ou
uso abusivo da personalidade jurídica.
No
caso
presente,
a
ação
foi
ajuizada
originariamente em face da empresa executada Átila Pneus
Ltda para a cobrança de sobreestadia de contêineres,
fundada em contrato de transporte marítimo operado no
ano de 2015.
Resultou evidenciado que a execução se acha
frustrada, ante a ausência de bens, e que a executada se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141960-46.2019.8.26.0000 - Santos
9
encontra inapta, pela prática irregular de comércio
exterior, o que impõe óbice à satisfação da dívida
perseguida nos autos.
De outra banda, o conjunto probatório existente
no feito convence que os agravantes integram grupo
econômico, diante da atuação conjunta de sociedades
empresárias no mesmo local, com atividades relacionais e
identidade de sócios.
A
empresa
executada
apresenta
como únicas
sócias as empresas holding Orion Participações S/A e
Ventura Brasil Participações S/A, as quais, por sua vez,
eram constituídas pelos ora agravantes.
É possível verificar, ainda, que ambas as
empresas Orion Participações S/A e Ventura Brasil
Participações S/A, sócias da empresa executada, foram
dissolvidas
voluntariamente,
por
meio
de
Ata
da
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15/05/2017,
sob a justificativa de terem o CNPJ unilateralmente
suspenso por baixa de ofício na Receita Federal (fls.
179/182, 240/242).
Tal circunstância ensejou a distribuição do
patrimônio de referidas empresas em favor dos seus
acionistas, ou seja, entre os ora agravantes, configurando verdadeira confusão patrimonial,
caracterizadora do abuso de personalidade.
A corroborar, também é possível verificar que
referidas empresas possuíam sede na mesma localidade
(fls. 114/121, 126/181, 184/242), e apresentavam ramo de
atividade correlacionais, pois o objeto social da
empresa executada indicava a importação e comércio de
pneus, rodas, máquinas e equipamentos para centro
automotivo e produtos automotivos em geral (fls. 988),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141960-46.2019.8.26.0000 - Santos
10
enquanto que as suas sócias Orion e Ventura atuavam
como holding na participação no capital social de
diversas
empresas
como
acionista
ou
quotista,
independentemente do ramo de atividade, em investimentos
comerciais
e
industriais
e
administração
de
bens
próprios (fls. 941, 949).
Note-se, ainda, que Luiz Bonacin Netto e
Gabriela Boneto Rodrigues figuravam como integrantes das
sociedades
empresárias
Orion
e
Ventura,
e
também
representavam a empresa executada Átila (fls. 204, 932,
938).
Todo esse panorama, além de confirmar a existência de grupo econômico entre as empresas,
demonstra também manifesta confusão patrimonial entre
elas.
Demais disso, é indiferente o fato de as
agravantes Alessandra Bonacin Buttchewits, Priscila
Bonacin e Manuela Boneto Rodrigues não exerceram a
administração da sociedade empresária, porquanto o
instituto da desconsideração da personalidade jurídica
não
faz
distinção
entre
sócios,
sejam
eles
administradores ou quotistas minoritários, todos são
alcançados igualmente para responder pelo dano.
Por sua vez, a alegação de que a paralisação
das atividades sociais da empresa Átila Pneus Ltda e a
baixa de seu CNPJ decorreram exclusivamente de imposição
do IBAMA e da Receita Federal revela-se frágil para
desonerá-los da obrigação da dívida, eis que inaptidão
da executada já existia em 01/01/2012 por prática
irregular de operação de comércio exterior (fl. 928), ou
seja, antes mesmo do negócio jurídico que originou a
cobrança perpetrada nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141960-46.2019.8.26.0000 - Santos
11
Contudo,
a
pretensão
dos
agravantes
de
afastamento da medida de restrição de saída do país sem
prévia garantia do processo de execução merece guarida.
De fato, referida medida, com o objetivo de
obter a satisfação de obrigações pecuniárias, afigurar-
se-ia desproporcional frente ao princípio da dignidade
da pessoa humana e ao direito de locomoção, de sorte que
não se mostra razoável referida determinação.
Não se olvide que o art. 8o do CPC dispõe
expressamente que é dever do juiz se pautar no princípio
da proporcionalidade, com o objetivo de atender aos fins
sociais e às exigências do bem comum, resguardando e
promovendo a dignidade da pessoa humana: Art. 8o Ao
aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins
sociais e às exigências do bem comum, resguardando e
promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a
proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a
publicidade e a eficiência.
Sopesando tal princípio, não é aceitável que se
determine a apreensão do passaporte ou se imponha
restrição de saída do país como forma de coagir os
devedores ao pagamento da dívida, pois se trata de
medida punitiva e desproporcional ao objetivo almejado,
a qual se revela inadequada para modificar a
circunstância de eventual ausência de bens ou, ainda,
assegurar o cumprimento da obrigação ora discutida.
Diante de todas estas considerações, a partir
dos elementos de convicção presentes nos autos, há de
fato evidência de que ocorreu confusão patrimonial, em
vias a dificultar o pagamento da dívida, de forma que se
mostra viável o reconhecimento da responsabilidade dos
agravantes, conforme bem dispôs o MM. Juiz da causa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141960-46.2019.8.26.0000 - Santos
12
devendo
ser
afastada,
contudo,
a
determinação
de
restrição de saída dos devedores do país.
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao
recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator